Tribunal: TCU
Processo: 021.771/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região (TRT-6) ao Acórdão 3.687/2025, que negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1489/2025-TCU-Primeira Câmara , este pela ilegalidade do ato de aposentadoria a Misael José de Farias e negativa de registrá-lo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeito infringente, de modo a esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região que: 9.1.1. em face de decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1005636-12.2021.4.01.3400, em vigor, deverá ser facultado a Misael José de Farias optar, entre as vantagens opção e quintos/décimos, por aquela que lhe parecer mais conveniente; 9.1.2. na hipótese de desconstituição da referida decisão judicial, e recaindo a escolha sobre a vantagem opção, os valores percebidos a esse título a partir da presente deliberação deverão ser restituídos ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990. 9.2. informar ao embargante o conteúdo desta deliberação.